Tribunal: TJSP
Processo: 0306139-52.2001.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ação de revisão de contrato para financiamento de imóvel residencial. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré em relação à amortização negativa no período de agosto de 1989 a fevereiro de 1995. Prática de amortização negativa constatada por perícia. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso da ré não provido.